Tribunal: STF
Processo: ARE 1514672
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ter sido interposto intempestivamente.



    O agravante alega que a petição foi protocolada 5 minutos após o decurso do prazo, tendo em vista problemas de conexão de internet (doc. 55).



    Aduz, ainda, que:



    [...] ao contrário da conclusão da decisão, a intimação é um ato solene e se constitui em um princípio fundamental do processo civil, que não foi mitigado pela Lei n.º 11.419/2006 e nem pode ser presumido (doc. 23, p. 3).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] é iniludível que todos os atos processuais deverão obedecer a forma prescrita na lei de regência, como corolário de validade, sob pena de serem declarados nulos, acaso qualquer desses requisitos indispensáveis seja desobedecido (doc. 23, p. 5).



    A pretensão recursal não merece acolhida, porquanto o recurso extraordinário está intempestivo.



    Com efeito, o recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 3/4/2023 (doc. 8), porém o recurso extraordinário foi interposto apenas em 3/5/2024 (doc. 13), fora do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5°, combinado com o art. 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator